Tribunal: TJDFT
Processo: 0725639-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725639-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE JACINTO DE MEDEIROS IMPETRANTE: ANTONIO SARDINHA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE JACINTO DE MEDEIROS, presos em flagrante delito em 21/06/2024, com conversão em prisão preventiva em 22/06/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado mediante escalada e concurso de agentes). O impetrante sustenta ausência de fundamentação adequada para a prisão preventiva, citando jurisprudência que destaca a necessidade de fundamentação concreta para tal medida. Assevera que o presente caso comporta aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (Art. 319 do CPP), dadas as condições pessoais do paciente: primariedade, bons antecedentes, emprego fixo como servente e garçom, e responsabilidade familiar como pai de uma criança de 12 meses. Acrescenta que deve ser prestigiado o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva. Assim, requer a concessão de medida liminar em habeas corpus, devido à urgência representada pelo perigo de dano irreparável ao paciente. No mérito, a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a subsequente expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares alternativas. Inicial acompanhada de documentos. Liminar indeferida (ID 60840136). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 60856745). A Procuradoria de Justiça informou que após a prestação de informações foi proferida decisão na origem revogando a prisão preventiva (ID 61263322). Relatado. Decido. Conforme se observa do feito originário (ID 202522556) houve reanálise da prisão preventiva com a sua consequente revogação. Note-se: “REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA Ao reavaliar os argumentos lançados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, constato que não se mostra necessária a segregação cautelar do denunciado neste momento. No caso, houve o recebimento da denúncia, o que justifica a presença dos requisitos da prova da materialidade e dos indícios de autoria. O art. 312 do CPP exige a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e pelo menos a comprovação de um dos requisitos da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Em consulta aos sistemas PJE, BNMP e SEEU não constam mandados de prisão pendentes de cumprimento. A prisão preventiva para garantia da ordem pública somente deve ocorrer em hipóteses de crimes que se revestem de especial gravidade no caso concreto, seja pela pena prevista, ou, sobretudo, pelos meios de execução utilizados. No caso, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça. Apura-se, em tese, a prática do delito de furto qualificado tentado. A folha de antecedentes penais atesta que o acusado é primário e portador de bons antecedentes. Embora possua passagens quando menor (id. 201268895), nota-se que os fatos foram praticados nos anos de 2019 e 2020, não constando outras anotações após essas datas. Cumpre ressaltar, ainda, que o acusado deverá ser citado, quando do cumprimento do alvará de soltura, de modo que sua soltura não causará qualquer prejuízo à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Dessa forma, entendo que não se justifica, por ora, a manutenção da prisão preventiva do réu. Ante o exposto, revogo a prisão preventiva de ALEXANDRE JACINTO DE MEDEIROS.” Portanto, a análise do mérito no presente caso resta completamente inviabilizada diante da perda superveniente do objeto. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024 15:12:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator